Tribunal: TJSP
Processo: 3005320-75.2013.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Da Poluição
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Crime ambiental. Artigo 56, caput, da lei no 9.605/98. Recurso defensivo. Objeto material não submetido a exame pericial. Materialidade não comprovada. Em se tratando de delitos que deixem vestígios, imprescindível o exame de corpo de delito, que não pode ser suprido pela confissão do acusado. Inteligência do artigo 158, do Código de Processo Penal. Atipicidade reconhecida. Absolvição

Ementa:
APELAÇÃO. Crime ambiental. Artigo 56, caput, da lei no 9.605/98. Recurso defensivo. Objeto material não submetido a exame pericial. Materialidade não comprovada. Em se tratando de delitos que deixem vestígios, imprescindível o exame de corpo de delito, que não pode ser suprido pela confissão do acusado. Inteligência do artigo 158, do Código de Processo Penal. Atipicidade reconhecida. Absolvição que se impõe. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3005320-75.2013.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CARLOS
BARBOSA FONSECA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para absolver CARLOS BARBOSA FONSECA,
qualificado nos autos, da acusação de ter infringido o artigo 56, caput, da lei no
9.605/98, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005320-75.2013.8.26.0405 -Voto no 28824 FF
2
Voto no: 28824
Apelação no: 3005320-75.2013.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Carlos Barbosa Fonseca
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Crime ambiental. Artigo 56, caput, da lei no
9.605/98. Recurso defensivo. Objeto material não submetido a
exame pericial. Materialidade não comprovada. Em se tratando de
delitos que deixem vestígios, imprescindível o exame de corpo de
delito, que não pode ser suprido pela confissão do acusado.
Inteligência do artigo 158, do Código de Processo Penal.
Atipicidade reconhecida. Absolvição que se impõe. Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença (fls.
135/138) que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar CARLOS
BARBOSA FONSECA a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto,
substituída por uma restritiva de direito na modalidade prestação pecuniária,
no valor de 1 (um) salário mínimo, e no pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no piso legal, como incurso no artigo 56, caput, da lei no 9.605/98.
Em suas razões (fls. 154/158), deduz pleito absolutório,
fundado na alegada fragilidade das provas amealhadas nos autos.
Oferecidas
contrarrazões
(fls.
162/164),
a
douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005320-75.2013.8.26.0405 -Voto no 28824 FF
3
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção do julgado (fls.
177/184).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, dar-
lhe provimento.
No interrogatório judicial, o apelante admitiu que
comercializava fogos de artifício em uma pequena banca instalada na via
pública. Não possuía alvará da municipalidade, tampouco submeteu os
produtos à vistoria do Corpo de Bombeiros.
O policial militar Alexandre Fernandes, inquirido em
juízo, esclareceu que se dirigiu ao local dos fatos para averiguar uma
“denúncia anônima” envolvendo a venda ilegal de fogos de artifício.
Chegando ao endereço declinado, deparou-se com o apelante
comercializando os objetos apreendidos nos autos. Indagado, confessou
informalmente o crime, reconhecendo não dispor de alvará de funcionamento
ou autorização para a atividade.
Não obstante a confissão e a relevante prova testemunhal
colhidas, subsistem dúvidas quanto à materialidade delitiva, porquanto os
objetos não foram submetidos a exame técnico.
Em se tratando de infração penal que deixa vestígios, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005320-75.2013.8.26.0405 -Voto no 28824 FF
4
artigo 158, do Código de Processo Penal é expresso ao determinar a
imprescindibilidade do exame de corpo de delito, que não pode ser suprido
pela confissão do acusado.
Ademais, a realização do tipo objetivo do crime previsto
no artigo 56, da lei no 9.605/98, exige a comprovação de que a substância ou
produto apreendido seja tóxico, perigoso ou nocivo à saúde humana ou ao
meio ambiente, bem como de que a conduta tenha sido praticada em
desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos
específicos.
Tornando ao caso concreto, o laudo de fls. 36/39 apenas
constata a apreensão dos objetos e os descreve e quantifica conforme as
embalagens, omitindo-se quanto à nocividade, periculosidade ou toxicidade.
Ainda que se cuide de delito de perigo abstrato, não se
exigindo a ocorrência de lesão ou perigo de dano concreto ao bem jurídico
tutelado, imprescindível que se constate se os objetos apreendidos ao menos
podem ser classificados como objeto material do tipo penal em questão, o que
não ocorreu no caso dos autos, até porque, caso fossem submetidos a perícia e
eventualmente demonstrada a ausência de nocividade, periculosidade ou
toxicidade à saúde humana ou ao meio ambiente, a conduta evidentemente
seria considerada atípica aos olhos do Direito Penal.
Desse modo, a ausência de prova técnica, cuja produção
deve ser perquirida pela acusação, sobretudo quando efetivamente apreendido
o “objeto material”, em se tratando de ação penal pública incondicionada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005320-75.2013.8.26.0405 -Voto no 28824 FF
5
que a carga probatória é integralmente atribuída ao Ministério Público, não
pode pesar em desfavor do acusado, presumidamente inocente nos termos do
artigo 5o, inciso LVII, da Constituição da República.
E não se olvida da orientação dos Tribunais Superiores
no sentido de que nos crimes de perigo abstrato é prescindível a apreensão do
objeto material, permitindo-se que a ausência de prova técnica seja suprida
por outros elementos probatórios.
Porém, mesmo que se parta dessa premissa, efetivada a
apreensão, ressalvada a convicção em sentido contrário, imprescindível a
realização do exame técnico, sob pena de condenação com base em
presunção, o que é vedado até mesmo em se tratando de crimes de perigo
abstrato, que, de outro canto, não dispensam o exame de tipicidade objetiva e
subjetiva, como qualquer outra infração penal.
Com efeito, a hipótese em muito se assemelha à dos
crimes previstos na lei no 10.826/03, que também são de perigo abstrato e,
ainda assim, caso atestada a ausência de potencialidade lesiva do artefato
apreendido, reconhece-se a atipicidade da conduta, diante da ausência de
afetação do bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de crime
impossível pela ineficácia absoluta do meio.
Neste sentido a orientação perfilhada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM A
NUMERAÇÃO RASPADA. INEFICÁCIA DA ARMA
ATESTADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE
POTENCIALIDADE LESIVA. CRIME IMPOSSÍVEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3005320-75.2013.8.26.0405 -Voto no 28824 FF
6
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
ABSOLVIÇÃO.
ORDEM CONCEDIDA.
1. A Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento
no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal
de arma de fogo cuida-se de delito de mera conduta ou
de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de
seu efetivo caráter ofensivo.
2. Na hipótese, contudo, em que demonstrada por laudo
pericial a total ineficácia da arma de fogo (inapta a
disparar), deve ser reconhecida a atipicidade da
conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do
bem jurídico incolumidade pública, tratando-se de crime
impossível pela ineficácia absoluta do meio.
3. Ordem concedida.
(HC 445.564/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
15/05/2018, DJe 24/05/2018)
Nesses termos, não demonstrada a periculosidade,
nocividade ou toxicidade dos produtos apreendidos, que estiveram à
disposição da acusação para a produção da prova que sequer foi requerida,
não há perigo, ainda que abstrato, ao bem jurídico tutelado, ensejando o
reconhecimento da atipicidade da conduta.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
absolver CARLOS BARBOSA FONSECA, qualificado nos autos, da
acusação de ter infringido o artigo 56, caput, da lei no 9.605/98, com
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR